Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-29.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001623-29.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBSON GONCALO PINTO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 912.098.201-10 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001623-29.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

ROBSON GONCALO PINTO DO ESPÍRITO SANTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua
juntada
.

Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes durante a fase adequada, acertada a sentença que declarou a inexistência dos débitos inscritos e fixou indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigível os débitos discutidos nos autos (R$ 450,98) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL
, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada BANCO BRADESCO a pagar a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Reclamante
ROBSON GONCALO PINTO DO ESPIRITO SANTO
, e
por se tratar de responsabilidade extracontratual
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Ainda, DETERMINO que a requerida a exclua o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação desta sentença, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso.

A parte promovida, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a improcedência da pretensão inicial ao argumento de que restou comprovada a contratação, conforme contrato e termo de confissão de dívida juntados em grau de recurso.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e alternativamente a redução do valor da indenização fixada.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou o contrato e termo de confissão de dívida grau de recurso.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada, devendo a sentença ser mantida.

Acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral e declarou a inexistência do débito inscrito em razão da ausência de prova da contratação no momento oportuno.

Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes durante a fase adequada, acertada a sentença, não havendo reparos a fazer.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020